Tribunal: STF
Processo: MS 40807
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra ato da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal - CPI do Crime Organizado, que aprovou e autorizou o Requerimento nº 220/2026, com o objetivo de obtenção junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (“COAF”), de informações consistentes na elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (“RIFs”), bem como, a quebra de sigilo bancário e fiscal, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026 referentes ao impetrante. 
Nas razões da impetração, o requerente alega que:

“3. Na data de 11 de março de 2026, em reunião deliberativa da referida Comissão, foram aprovados 27 (vinte e sete) requerimentos (Doc. 2), dentre os quais o Requerimento nº 220/2026, de autoria do Senador Humberto da Costa, cuja finalidade consiste na elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (“RIFs”) junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (“COAF”), bem como a quebra de sigilo bancário e fiscal, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026, relacionados ao Impetrante (Doc. 3). 
4. No entanto, os requerimentos foram aprovados em conjunto (“em globo”), de modo que se deixou de realizar um exame específico sobre os requerimentos, os quais foram ratificados indiscriminadamente, isto é, sem qualquer exercício de motivação. Em outras palavras, a deliberação acerca das gravosas medidas requeridas foi realizada em completa desconsideração às disposições legais e constitucionais que condicionam a adoção de atos invasivos à prévia, concreta e individualizada fundamentação (Docs. 2 e 5).
(...)
 7. No caso concreto, o Impetrante foi alvo de violação de sigilo bancário e fiscal pela ‘CPICRIME – CPI do Crime Organizado’ sem que, para isso, tenha sido apontada, na deliberação, motivação individualizada. Isso porque, na ocasião da deliberação da Comissão, foram deferidos conjuntamente dezenas de requerimentos formulados por parlamentares, sem que nada tenha sido consignado sobre cada pedido individualmente, o que viola a garantia do devido processo constitucional (Doc. 5, fls. 1 e 2):
(...)
11. Nessa direção, o E. STF é categórico sobre a necessidade de fundamentação do ato de afastamento dos sigilos bancários e fiscal, bem como de solicitação de informações ao COAF, oriundos de Comissões Parlamentares de Inquérito, solidificando entendimento reproduzido há décadas:
(...)
14. Diante da inexistência de situação concreta relacionada ao Impetrante que legitime medida excepcional de quebra dos sigilos bancário e fiscal, determinada de forma genérica e abstrata, é imprescindível a concessão definitiva da segurança para declarar a nulidade da deliberação ‘em globo’ da ‘CPICRIME – CPI do Crime Organizado’ que determinou a quebra do sigilo dos dados bancário e fiscal de DANILO BERNDT TRENTO, por ausência de fundamentação concreta e individualizada que justifique a adoção de medida tão gravosa”.
Justifica a necessidade de concessão de medida liminar afirmando que não houve a necessária indicação das razões motivadoras do pedido de informações ao COAF, nem sequer da quebra de sigilo bancário e fiscal do Impetrante, e  no fato de já constar a expedição de ofícios à Receita Federal do Brasil, ao Banco Central do Brasil e ao COAF, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentem as informações solicitadas, o que configuraria o periculum in mora.
Ao final, requer:

“(a) A suspensão imediata dos efeitos da deliberação realizada pela ‘CPICRIME – CPI do Crime Organizado’ em 11 março de 2026, que aprovou, de forma genérica e ‘em globo’, o Requerimento nº 220/2026 e outros pedidos, para requisitar informações ao COAF e quebrar os sigilos bancário e fiscal do Impetrante; 
(b) Como consequência, a imediata suspensão da eficácia de todos os ofícios expedidos, inclusive à Receita Federal do Brasil, ao Banco Central do Brasil e ao COAF, bem como a determinação de que que tais entidades se abstenham de encaminhar quaisquer dados, informações ou relatórios referentes ao Impetrante, até ulterior deliberação deste E. STF;
 (c) Caso já tenham sido encaminhadas informações ou documentos, que seja determinada à ‘CPICRIME – CPI do Crime Organizado’, sob a presidência do Senador Fabiano Contarato, o imediato resguardo e a preservação do material eventualmente recebido, afora a impossibilidade de respectiva utilização, divulgação ou compartilhamento, tendo em vista o risco concreto de exposição indevida de dados protegidos por sigilo constitucional; 
(d) Subsidiariamente, se não houver a concessão da segurança, seja determinada a confidencialidade das informações fornecidas pelo COAF, bem como os documentos provenientes da quebra dos sigilos bancário e fiscal do Impetrante, sob pena de responsabilização de quem descumprir ou permitir o descumprimento desse dever.
(e) A concessão definitiva da segurança para declarar a nulidade da deliberação da ‘CPICRIME – CPI do Crime Organizado’ que autorizou a requisição de informações ao COAF, bem como a quebra de sigilo bancário e fiscal do Impetrante, por ausência de motivação específica e individualizada e realizada em sede de deliberação ‘em globo’.” (eDOC 1, p. 11/12) 

É o relatório. Decido. 

O contexto processual delineado impõe o reconhecimento da perda de objeto do writ.
O presente mandado de segurança tem por objeto o exame de legalidade de ato da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPICRIME – “CPI do Crime Organizado” que, em 11 março de 2026, teria aprovado, de forma genérica e “em bloco”, o Requerimento nº 220/2026 e outros pedidos, para requisitar informações ao COAF e quebrar os sigilos bancário e fiscal do impetrante. 
Em consulta ao site do Senado Federal, verifica-se que a referida CPI, instaurada pelo Senado Federal 4 de novembro de 2025, com o objetivo principal de investigar o modus operandi, a expansão e o funcionamento de milícias e facções criminosas, encerrou seus trabalhos no dia 14.4.2026, sem a aprovação de um Relatório Final pela Comissão.
Essas circunstâncias fáticas implicam o prejuízo deste mandado de segurança, uma vez que não mais subsiste a autoridade coatora.
Esse é o entendimento consolidado deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA DOS DEPUTADOS. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – CPI. FUNAI E INCRA 2. DELIBERAÇÕES. RELATÓRIO FINAL. ENCAMINHAMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO E OUTROS ÓRGÃOS ESTATAIS. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA CPI. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INCOGNOSCIBILIDADE DO MANDAMUS. LEGALIDADE DO ENCAMINHAMENTO AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL. ART. 58, § 3º, DA CRFB/88. ART. 6º-A DA LEI 1.579/52, INCLUÍDO PELA LEI 13.367/2016. PRECEDENTES. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A aprovação do Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito, no dia 30.05.2017, e a consequente extinção da CPI Funai/Incra 2, ensejam a perda do objeto do presente mandamus, por ocasionar a impossibilidade de impugnação de quaisquer de seus atos potencialmente lesivos. Precedentes: MS 25.459 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 12.03.2010, MS 26.024 AgR, Relator Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 13.04.2007, MS 23.852 QO, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 24.08.2001. 
2. As Comissões Parlamentares de Inquérito – CPI possuem permissão legal para encaminhar relatório circunstanciado não só ao Ministério Público e à Advocacia-Geral da União, mas, também, a outros órgãos públicos, podendo veicular, inclusive, documentação que possibilite a instauração de inquérito policial em face de pessoas envolvidas nos fatos apurados (art. 58, § 3º, CRFB/88, c/c art. 6º-a da Lei 1.579/52, incluído pela Lei 13.367/2016). 
3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014, e MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 
4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 35216 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 27-11-2017, grifo nosso)

“Agravo Interno em Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento das suas atividades. Perda Superveniente do Objeto. Prejudicialidade do Writ. Desprovimento do agravo. 
1. Extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 
2. A instauração de nova CPI nos mesmo moldes da comissão da qual dimanou o ato atacado pelo presente mandamus não tem o condão de superar a prejudicialidade decorrente da extinção da primeira CPI. 
3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, CPC. (MS 34.318-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28.6.2017, grifo nosso). 

Ante o exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno.

Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente